Tribunal: TJBA
Processo: 0500442-53.2014.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0500442-53.2014.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: laisla barbosa do nascimento e outros

Advogado(s)
:

APELADO: Município de Juazeiro e outros

Advogado(s)
:
TOMAS CAVALCANTI NUNES AMORIM

IV

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. FAVORECIDO. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR N.º 26/2006. INCIDÊNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – Em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento pela impossibilidade de condenação em honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública, quando a atuação ocorre contra pessoa jurídica de direito público da qual faz parte (Resp n.º 1108013/RJ).

II

– A Lei Complementar n.º 26/2006 vedou a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários de sucumbência, quando a parte adversa estiver assistida pela Defensoria Pública.

III – Constatado que a sentença afastou a condenação do Estado da Bahia ao pagamento da verba de sucumbência à Defensoria Pública, conforme a legislação e jurisprudência em vigor, imperiosa é sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
º
0500442-53.2014.8.05.0146
, de Juazeiro,

em que figuram como
Apelante
s
LAISLA BARBOSA DO NASCIMENTO e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como
Apelado
s

ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE JUAZEIRO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, 25 de Agosto de 2020.

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA